Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718803-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP, HELOISA RODRIGUES DE BARCELOS MOTA, LEONARDO NOGUEIRA MOTA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos avisos de recebimento de ID 36938082 e 36938083. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora